Tribunal: TJMT
Processo: 1029873-11.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029873-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE AQUINO COSTA - CPF: 082.597.271-02 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAÇÃO.
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

INADEQUADAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente João Henrique de Aquino

Costa, preso preventivamente, desde 29/08/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT. A
impetrante
aponta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação
na decisão que converteu
a prisão em flagrante em preventiva, inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e pleiteia substituições por medidas cautelares alternativas, em razão dos predicados pessoais do paciente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada e se as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes, considerando os predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, devido ao impacto social decorrente da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, conforme previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A presença de predicados pessoais projetados, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, quando há elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
.

5. Como medidas cautelares alternativas, as disposições no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o contexto dos fatos e os elementos probatórios constantes nos automóveis.

4. Dispositivo e tese:

6. Ordem negada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível e fundamentada quando demonstrad
o
o risco concreto à ordem pública, especialmente pela gravidade da conduta e a quantidade expressiva
de
entorpecentes

apreendidos.

2. A presença de predicados pessoais projetados não é suficiente para
impedir

a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são

insuficientes quando os elementos concretos dos autos indicam a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 29/08/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; II) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva nos moldes do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, ou a revogação da medida extrema, nos termos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, caso este Relator não entenda pela concessão da medida liminar, requereu a concessão da ordem de ofício em atenção à flagrante ilegalidade.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para que seja relaxada a prisão ou, subsidiariamente, revogada, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
247202682 ao ID n.
247202686
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
248114
183).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
2484
45691).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
251771188).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o
presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, ao qual está submetido o paciente
João Henrique de Aquino Costa,

que se encontra preso preventivamente, desde 29/08/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante nº
1001332-32.2024.8.11.0108, que
a Juíza Substit
uta da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, Dra.
Patrícia Bedin, converteu a prisão em flagrante em preventiva
para garantia da
ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão do paciente:

“
No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente ofumus
commissi
delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
),justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 167288609.

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDOLEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Menciona-se, ainda, que com o autuado fora encontrado, consoante termo de apreensão, ID167288609:

1.01(um) unidade(s)
de Outro
- 1 Unidade Grande de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína, Lacre: 04192540, Código de Apreensão 7FF0A apreendido(a) em posse de JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA 62(sessenta e dois) unidade(s)
de Outro
–

2.62 Invólucros Pequenos de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína., Lacre: 04192540, Código de Apreensão 7FF0B apreendido(a) em posse de JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA

3.R$ 400,00 (quatrocentos reais) - R$ 400 EM ESPÉCIE., Código de Apreensão 7FF0C apreendido(a) em posse de JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA

4.01(um) unidade(s) 1 Samsung Galaxy de Cor Verde Com Tela Trincada, Lacre: 04192535, Código de Apreensão 7fee7 (em Custódia na Delegacia)

5.01(um) unidade(s) Iphone 12 de Cor Lilás, Lacre: 04192535, Código de Apreensão 7ff09 (em Custódia na Delegacia)

(...)

Sendo assim, restando demonstrado orisco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
a prisão em flagrante, em
PRISÃO

PREVENTIVA
da autuada

JOAO HENRIQUE DE AQUINO COSTA.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão
que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente,
haja vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, restando impertinente
falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da
relevante
quantidade de droga apreendida
.

Do laudo de constatação preliminar, infere-se que foram apreendidos 62 (sessenta
e dois) invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína, com peso médio unitário
de aproximadamente um
a
grama
, totalizando cerca de 62g (sessenta e duas gramas
)
. Ademais, foi apreendido uma pedra de substância análoga
à pasta base de cocaína, com peso bruto de 22,3g (vinte e duas gramas e
três centigramas).

Em casos tais, a
jurisprudência
desta Colenda Segunda Câmara Criminal, entende haver fundamento a decretação da prisão cautelar,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRIMÁRIO, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – IRRELEVÂNCIA - PRISÃO DECORRE DAS CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CASO CONCRETO - BENEFICIÁRIO ALEGA SER PORTADOR DE EPILEPSIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTRAMUROS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O Magistrado entendeu que a segregação cautelar do indiciado é medida necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (120 - cento e vinte - porções de cocaína e 194 - cento e noventa e quatro porções de pasta base de cocaína) e a reiteração delituosa evidenciada na folha de antecedentes criminais que possui vários registros, aparentemente, demonstram a necessidade da medida segregatícia, como o risco de renitência criminosa.

Não há nos autos documento técnico oficial, atualizados, que possam comprovar as necessidades indicadas pelo impetrante e eventuais riscos que esteja correndo em razão da segregação cautelar ou, a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade em que se encontra segregado.
”

(N.U 1003792-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

A situaçã
o fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, cumpre ainda ressaltar que a decretação da prisão preventiva
esta
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
especialmente em razão do contexto peculiar em que se insere o caso, porquanto, trata-se de uma pequena cidade do interior deste E
stado, que, conforme dados oficiais disponibilizados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
IBGE
)
, possui uma população estimada de apenas 14.370 (quatorze mil, trezentos e se
tenta) habitantes.

Nesse cenário, a repercussão social dos fatos imputados ao paciente se torna ambientalmente mais impactante, considerando as características de proximidade entre os
membros da cidade interiorana
e
a
maior sensibilidade social ante as condutas que afrontam a ordem pública.

Portanto, a medida extrema justifica-se não apenas pela gravidade do delito e pela relevante quantidade de cocaína a
preendida, mas também pela necessidade de resguardar a paz social na cidade pequena,
onde a sensação de insegurança pode ser acentuada pela proximidade entre os
moradores e pelo impacto que o crime causa na percepção de segurança da população.

Outrossim, verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de evitar a continuidade da prática criminosa, haja vista que, segundo os elementos de prova constantes dos autos, o paciente, em razão de sua conduta e dos instrumentos utilizados para a prática delituosa, demon
stra inequívoca vocação criminosa, o que evidencia sua periculosidade e a necessidade da medida cautelar.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando
há necessidade de garantia
da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Assim, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente,
quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, atr
avés dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade
da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da quantidade
relevante
de cocaína apreendida
,
entorpecente que
possui a
lto
teor lesivo.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
”
(
AgRg
no HC n. 917.055/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

Por fim, embora
a impetrante sustente que há condições de
revogar
a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que
é primário, tecnicamente de bons antecedentes,
tem residência fixa e trabalho lícito, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal 43 que:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DEN
E
GO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024